Tribunal: TJDFT
Processo: 0720801-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CDC. DECADÊNCIA. VÍCIO OCULTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VENDA. CELULAR. FALSIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ART. 18, §6o, II DO CDC. DEVER DE REPARAR. OCORRÊNCIA.
1. O prazo decadencial do vício oculto começa a contar a partir do momento em que o defeito é identificado (CDC, art. 26, §3o).
2. Não há cerceamento de defesa quando as provas juntadas aos autos se mostrarem suficientes para a apreciação da lide (julgamento antecipado), assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. O fornecedor de produto que coloca no mercado de consumo aparelho celular falsificado deve reparar os danos causados ao consumidor (CDC, art. 18, §6o, II).
7. Preliminares de decadência e cerceamento de defesa rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.